Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INADIMPLÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELOS ARTS. 85 E 827 DO CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESPROVIMENTO.
1. Embora os pedidos não tenham sido apreciados originariamente em primeiro grau de jurisdição (sentença citra petita), as questões devem ser decididas desde logo pelo Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), haja vista que estão em condições de imediato julgamento.
2. Como a demanda foi ajuizada por uma associação de moradores, não deve ser aplicado o art. 1.336, § 1o, do Código Civil, cuja aplicação restringe-se aos condomínios. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual/estatutária (art. 411 do Código Civil).
4. Na hipótese, não há previsão estatutária acerca da cobrança de multa moratória de 2%. Logo, sua cobrança é ilegítima.
5. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
6. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
7. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
8. O parágrafo terceiro da cláusula 35 do estatuto da associação autora/apelante prevê: “Será cobrada do inadimplente a incidência de 10% de honorários de cobrança quando for extrajudicial, e 20% em caso de cobrança judicial”.
9. A referida cláusula estatutária prevê justamente as situações abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Em caso de necessidade de cobrança/execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem. Logo, ante a ilegalidade da disposição estatutária (bis in idem), deve ser afastada a incidência de honorários convencionais sobre o débito inadimplido.
10. Recurso conhecido e desprovido.